Tribunal: TJDFT
Processo: 0005924-21.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005924-21.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE EDUARDO LEITE SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A requisição ID 8231228 - Pág. 1 não contém a reserva de honorários contratuais, conforme art. 22, § 4o, da Lei no 8.906, de 04 de julho de 1994. Além disso, o pagamento ao credor já foi deferido e a documentação pertinente para a transferência bancária do crédito já foi encaminhada ao banco, consoante ID 17438090. Portanto, INDEFIRO o requerimento ID 17567140. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios